Tribunal: TCU
Processo: 030.177/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11807/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.177/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Cunha dos Santos (XXX.162.960-XX); Andreia Rodrigues Reis (XXX.107.000-XX); Angelo Adriane Marques de Souza (XXX.053.370-XX); Camila Barreto Mota (XXX.493.260-XX); Caren Gripa Nascimento (XXX.188.200-XX); Carlos Francisco Pereira do Bem (XXX.112.760-XX); Dalva Lourdes Capellari (XXX.713.720-XX); Deisi Leal Pereira (XXX.343.100-XX); Eleticia Alves da Silva Santos (XXX.719.781-XX); Francielen Luz da Silveira (XXX.781.220-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.